Tribunal: TJBA
Processo: 8104696-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104696-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO ROBERTO DOS SANTOS CORREA e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA MOREIRA BATISTA, VINICIUS MOREIRA BATISTA

APELADO: ANDERSON BONFIM OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS.

I. Caso em análise

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível que negou provimento ao recurso do Réu, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse, reconhecendo o direito dos adquirentes do imóvel junto à Caixa Econômica Federal e afastando as teses de defesa baseadas em questões contratuais discutidas na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em evidenciar a caracterização de omissão/contradição acerca da apreciação da existência de ações na Justiça Federal, da alegada nulidade do leilão por ausência de notificação, da cobertura securitária por doença grave e da natureza jurídica da ação e do imóvel.

III. Razões de decidir

Não houve omissão quanto à existência de demandas na Justiça Federal ou nulidades do leilão; o acórdão fundamentou expressamente que as ações revisionais e cautelares intentadas pelo Embargante foram julgadas improcedentes, não havendo óbice ao direito dos proprietários.

A questão da doença grave e da cobertura securitária foi devidamente enfrentada, restando consignado que tais fundamentos não foram suficientes para afastar a mora ou descaracterizar o direito da instituição financeira em retomar o bem e aliená-lo a terceiros de boa-fé.

Inexiste contradição quanto à natureza da ação, tendo o julgado esclarecido que a imissão na posse decorre do domínio (petitória), e a resistência injustificada do ocupante caracteriza o esbulho, legitimando a medida.

A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 8104696-35.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante
MÁRIO ROBERTO DOS SANTOS CORRÊA
e Embargados
ANDERSON BONFIM OLIVEIRA DA SILVA e CATHARINA LIS DA PAIXÃO MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA